Tribunal: TJDFT
Processo: 0718945-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SANÇÕES DO ART. 523, §1o, CPC. SALDO REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. SANÇÕES DEVIDAS.
1. Sendo incontroversa a existência de saldo devedor remanescente do pagamento voluntário da dívida, impõe-se a incidência das sanções previstas no art. 523, §1o, CPC, por força do que dispõe o §2o do mesmo dispositivo.
2. Recurso conhecido e desprovido.